Tribunal: TJPA
Processo: 0803678-91.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803678-91.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ANTONIO GILSON DA SILVA MOTA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO.

ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATORIA.
REPRIMENDA CORPORAL DE
CINCO (5) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE QUINHENTOS (500) DIAS-MULTA,

A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO. 1. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE
. INCOMPATIBILIDADE COM PRISÃO PREVENTIVA
.
NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA
. O
Magistrado negou o benefício de recorrer em liberdade ao acusado, e ratificou-se o teor da decisão de decretação da prisão preventiva, justificando à necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente consubstanciado pelos pressupostos da prisão, os quais se encontram relacionados no bojo desta decisão (materialidade e autoria) e, ainda, a vista da presença de fundamento à reprimenda legal, o qual se revela pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
2.

COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO À PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE
.

A fixação do regime semiaberto não apresenta incompatibilidade com a negativa de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, principalmente quando o cumprimento da reprimenda se dá em compatibilidade com o regime prisional estabelecido, já tendo o STJ se manifestado acerca da matéria.
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE
. No caso em análise é inaplicável medida alternativa, pois as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
.
MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, processo eletrônico, em favor de
ANTONIO GILSON DA SILVA MOTA JÚNIOR
, apontando como autoridade coatora o

Juízo da Vara Criminal da comarca de Bragança/PA.

Narra a impetração que o paciente fora condenado pela prática delitiva definida no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, a pena de cinco (5) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de quinhentos (500) dias-multa.

Aduz que, a sentença condenatória não apresentou fundamentação suficiente quanto a manutenção da segregação cautelar do paciente, bem como que fora fixado regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, de forma que a prisão preventiva se torna incompatível.

Destaca a impossibilidade da execução provisória da pena.

Ao final, pugna pela concessão de liminar para que seja concedido o direito do paciente recorrer em liberdade, ainda que com aplicação de medidas cautelares alternativas, e, no mérito, confirmação da Ordem.

Juntou documentos nos autos eletrônicos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria,

pelo que indeferi a medida liminar pleiteada, bem como suscitei informações ao juízo monocrático.

Em resposta, cumprindo as disposições do art. 662 do CPP e do art. 2º da Resolução nº 04/03 – GP, a autoridade coatora informou, em síntese, que o paciente ANTONIO GILSON DA SILVA MOTA JUNIOR, foi condenado em 11 de agosto de 2020, uma pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, pela prática do delito previsto no Art. 33, caput, Lei 11343/06.

A sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade foi exarada em 11 de agosto de 2020, e em decorrência de estarem presentes motivos ponderosos à manutenção da custodia preventiva do sentenciado, consubstanciado pelos pressupostos da prisão, os quais se encontram relacionados no bojo desta decisão (materialidade e autoria) e, ainda, a vista da presença de fundamento à reprimenda legal, o qual se revela pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, negando ao Réu o benefício de recorrer em liberdade

Prossegue esclarecendo que a ação penal se encontra julgada e, tendo sido interposta apelação, a qual se encontra em processamento para posterior remessa ao e. TJPA.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus,
contudo, requer-se, que essa Corte Julgadora, conceda, de oficio, a ordem para adequar a prisão preventiva do paciente ao regime semiaberto, se por outro motivo não estiver preso.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A irresignação consiste em estabelecermos se o juízo monocrático decidiu de forma equivocada ou não,
em razão da ausência de fundamentação idônea que justifique a manutenção da prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, medida que também seria incompatível com o regime inicial semiaberto imposto no aludido
decisum
,
bem como a aplicação de medidas cautelares alternativas.

No que tange ao pleito da defesa de constrangimento ilegal quanto há ausência de fundamentação idônea no indeferimento do direito de recorrer em liberdade, afirmando que não há a demonstração de dados concretos reveladores da necessidade de custódia cautelar, entendo não merecer guarida. Vejamos:

Fora imposta ao paciente, a reprimenda corporal de cinco (5) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de quinhentos (500) dias-multa.com regime inicial do cumprimento de pena semiaberto, considerando o art. 33, § 2º, b, do CP, bem como as circunstâncias desfavoráveis (art. 33, § 3º, do CP).

Todavia, o Magistrado negou o benefício de recorrer em liberdade ao acusado, e ratificou-se o teor da decisão de decretação da prisão preventiva, justificando à necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente na aplicação da lei penal, consoante a seguinte fundamentação:

“Em decorrência de estarem presentes motivos ponderosos à manutenção da custodia preventiva do sentenciado, consubstanciado pelos pressupostos da prisão, os quais se encontram relacionados no bojo desta decisão (materialidade e autoria) e, ainda, a vista da presença de fundamento à reprimenda legal, o qual se revela pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, nego ao Réu o benefício de recorrer em liberdade.”

Como se pode verificar, insubsistente se mostra a assertiva de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação da medida que impôs a segregação ao acusado por ocasião da sentença condenatória, agora sob novo título judicial, se os elementos acostados demonstram de forma clara e incontroversa que o juízo a quo alicerçou sua decisão nos requisitos balizadores do art. 312 do CPP. Nesse sentido, cito julgado desta Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO – PLEITO DE READEQUAÇÃO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA INACOLHIDA – ALTERAÇÃO DE REGIME DIZ RESPEITO DIRETAMENTE À LIBERDADE AMBULATORIAL DO PACIENTE – PACIENTE REINCIDENTE E QUE JÁ ESTEVE FORAGIDO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. PRELIMINAR MINISTERIAL INACOLHIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE. 1. Preliminarmente, levanta a Douta Procuradoria a preliminar de não conhecimento da presente via, por inadequação da via escolhida, ou seja, sob a alegação de que o presente writ está sendo manejado como sucedâneo recursal. Entende-se que a presente preliminar não merece acolhimento, uma vez que a pretensão deduzida no presente writ diz respeito diretamente à liberdade ambulatorial do paciente, ao referir-se ao regime inicial de cumprimento de pena, ou seja, a forma corpórea que irá responder por sua condenação. Conhece-se, pois, da impetração. 2. Fora imposta ao paciente, a reprimenda corporal de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, o que, nos termos do art. 33, §2º, b, do CPB, a princípio, o faria cumprir pena no regime semiaberto. Da análise da transcrição do motivado pelo Juízo, constatou-se que houve fundamentação idônea por parte do Juízo monocrático, ao se impor o regime mais gravoso, qual seja, o fechado, na vertente, em razão da reincidência e em função de já ter sido foragido do sistema penal. Assim, tem-se que o regime fechado é o mais adequado às peculiaridades do caso. PRELIMINAR MINISTERIAL INACOLHIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (2684204, 2684204, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-04)

Por fim, ressalto que a fixação do regime semiaberto não apresenta incompatibilidade com a negativa de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, principalmente quando o cumprimento da reprimenda se dá em compatibilidade com o regime prisional estabelecido, já tendo o STJ se manifestado acerca da matéria. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS A EMBASAR A CUSTÓDIA. WRIT NÃO PREJUDICADO. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO À PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

(...)

4. Diante da condenação em regime inicial semiaberto, a prisão cautelar deve ser compatibilizada com as regras próprias desse regime, salvo se houver prisão por outro motivo.

5. Ordem denegada. Habeas corpus concedido, de ofício, para determinar que a prisão provisória do Paciente observe as regras próprias do regime semiaberto. (HC 484.687/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019) destaquei

"
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO JUDICIAL QUE MANTÉM OS MESMOS FUNDAMENTOS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE

FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO NO DECRETO CONDENATÓRIO. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O
REGIME
MENOS GRAVOSO NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

VI - Estabelecido na sentença condenatória o
regime
semiaberto para o início do cumprimento da pena, e ressalvado o entendimento pessoal deste relator, deve o recorrente aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal
regime
, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória.

Recurso ordinário desprovido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o recorrente aguarde o trânsito em julgado da condenação no
regime
semiaberto, salvo se por outro motivo não estiver preso.
" (RHC 100.046/PI, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018; sem grifos no original.)

Por derradeiro, em que pese o pleito de substituição da prisão preventiva por cautelar diversa, frise-se que no caso em análise é inaplicável medida alternativa, pois as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para a aplicação da lei penal.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Diante do exposto, acompanho parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 20/05/2021